Tribunal: TJSP
Processo: 1006468-35.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SINISTRO, CÓPIAS DE TODOS OS HOLERITES DO FALECIDO, DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS DE VIDA DESDE O INÍCIO DO PACTO LABORAL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA REQUERENTE, INSISTINDO NA AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SINISTRO, CÓPIAS DE TODOS OS HOLERITES DO FALECIDO, DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS DE VIDA DESDE O INÍCIO DO PACTO LABORAL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA REQUERENTE, INSISTINDO NA AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA E IMPUGNANDO CONTEÚDOS DOS DOCUMENTOS JÁ EXIBIDOS.

PROCEDIMENTO QUE NÃO COMPORTA CONTESTAÇÃO OU RECURSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 382, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SALVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE TOTALMENTE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DA PROVA PLEITEADA, O QUE NÃO É O CASO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.